Tribunal: TJMT
Processo: 1014470-25.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 028.828.449-64 (RECORRIDO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN - CPF: 046.453.351-11 (RECORRIDO), P. B. R. - CPF: 074.213.371-05 (RECORRIDO), E. F. P. - CPF: 071.068.191-74 (RECORRIDO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1014470-25.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN e OUTROS.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE MENORES COMO PARTE. ART. 8° DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RELAÇÃO AOS MENORES. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO ATRIBUÍDO A INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS PASSAGEIROS. OPORTUNIZAÇÃO DE EMBARQUE EM OUTRO VOO OU PROSSEGUIMENTO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE. PASSAGEIROS QUE OPTARAM POR CONCLUIR O TRECHO POR ÔNIBUS. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (INCLUÍDO PELA LEI 14.034/2020).

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2.
Caso em que os reclamantes realizaram a compra de passagens aéreas para o trecho Guarulhos-SP (GRU) a Sinop-MT (OPS), com conexão em Cuiabá-MT (CGB), com chegada prevista para o dia 12/07/2022 às 13h:20min. Ao chegarem em Cuiabá para realizar a conexão no portão de embarque para o aeroporto de Sinop, informaram-lhes que o voo havia sido cancelado, oportunizaram o embarque em próximo voo ao destino final ou prosseguirem o trajeto por ônibus, esta última opção escolhida pelos passageiros. A companhia aérea prestou assistência material como
voucher
alimentação e 4 (quatro)
vouchers
no valor de R$500,00 cada, totalizando R$2.000,00 para amenizar a situação vivenciada pelos reclamantes.

3
. Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$8.000,00, a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. interpôs o presente recurso inominado.

4
. Em suas razões recursais, defende a ilegitimidade ativa dos menores P. B. R. e E. F. P. a teor do art. 8° da Lei 9.099/95. No mérito, a recorrente argumentou que o voo somente foi cancelado em razão da infraestrutura aeroportuária, já que o aeroporto de Sinop-MT se encontrava interditado, situação que excluiria o dever de indenizar. Aduz ainda que, não foi comprovado o dano moral a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei 14.034/2020), já que a companhia aérea prestou a assistência material fornecendo voucher alimentação, oportunizou o embarque a voo próximo, mas os passageiros optaram em prosseguirem o trajeto por ônibus e, por fim, forneceram 4 (quatro)
vouchers
no valor de R$500,00 cada, totalizando R$2.000,00 para amenizar a situação vivenciada pelos reclamantes, motivo pelo qual defendeu a inexistência de dano moral indenizável, pugnando a reforma da sentença de primeiro grau.

5.
No âmbito dos Juizados Especiais, “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
O INCAPAZ
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
.” (L9099/95, art. 8°).

6.
Com efeito, imperiosa se faz a “
Extinção do processo, sem julgamento do mérito,
em relação aos menores
, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes
.
” (N.U 1000180-17.2022.8.11.0011, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, J. 10/05/2022, DJE 16/05/2022).

7.
Conforme pacífica Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra

que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual

desconforto
, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

8.
No mesmo sentido:

AgInt no AREsp n. 2088130/SP
, rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA, J. 15/8/2022, DJe 26/8/2022;
AgInt no AREsp n. 1520449/SP
, rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA, J. 19/10/2020, DJe 16/11/2020; e
REsp n. 1584465/MG
, rel. Min. Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, J.

13/11/2018, DJe 21/11/2018.

9.
Além disso, o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei 14.034/2020, pondo um fim a tese de dano moral presumido decorrente de atraso ou cancelamento de voo, dispõe ser indispensável a prova do dano moral, ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço. Veja-se:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

10.
Neste pórtico, além de os reclamantes não comprovarem qualquer lesão extrapatrimonial a gerar o dever de indenizar à título de danos morais, de a companhia aérea prestou a assistência material com o fornecimento de voucher alimentação, oportunizou embarque em voo próximo – porém os reclamantes preferiram prosseguir de ônibus também ofertado pela recorrente -, e forneceu 4 (quatro)
vouchers
no valor de R$500,00 cada, totalizando R$2.000,00 para amenizar a situação vivenciada pelos reclamantes.

11.
Malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos,
não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo
, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

12
. A toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante
, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito deste pleito.

13.
Sentença reformada para JULGAR EXTINTO o feito, sem a resolução do mérito, nos moldes do art. art. 51, IV e art. 8°, ambos, da Lei n. 9.099/95 em relação aos menores P. B. R. e E. F. P. e em relação aos reclamantes ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN e MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO, reformar a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$8.000,00.

Caso em que os reclamantes realizaram a compra de passagens aéreas para o trecho Guarulhos-SP (GRU) a Sinop-MT (OPS), com conexão em Cuiabá-MT (CGB), com chegada prevista para o dia 12/07/2022 às 13h:20min. Ao chegarem em Cuiabá para realizar a conexão no portão de embarque para o aeroporto de Sinop, informaram-lhes que o voo havia sido cancelado, oportunizaram o embarque em próximo voo ao destino final ou prosseguirem o trajeto por ônibus, esta última opção escolhida pelos passageiros. A companhia aérea prestou assistência material como
voucher
alimentação e 4 (quatro)
vouchers
no valor de R$500,00 cada, totalizando R$2.000,00 para amenizar a situação vivenciada pelos reclamantes.

Em suas razões recursais, defende a ilegitimidade ativa dos menores P. B. R. e E. F. P. a teor do art. 8° da Lei 9.099/95. No mérito, a recorrente argumentou que o voo somente foi cancelado em razão da infraestrutura aeroportuária, já que o aeroporto de Sinop-MT se encontrava interditado, situação que excluiria o dever de indenizar. Aduz ainda que, não foi comprovado o dano moral a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei 14.034/2020), já que a companhia aérea prestou a assistência material fornecendo voucher alimentação, oportunizou o embarque a voo próximo, mas os passageiros optaram em prosseguirem o trajeto por ônibus e, por fim, forneceram 4 (quatro)
vouchers
no valor de R$500,00 cada, totalizando R$2.000,00 para amenizar a situação vivenciada pelos reclamantes, motivo pelo qual defendeu a inexistência de dano moral indenizável, pugnando a reforma da sentença de primeiro grau.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

Sem delongas, no âmbito dos Juizados Especiais, “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
O INCAPAZ
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
.” (L9099/95, art. 8°).

Com efeito, imperiosa se faz a “
Extinção do processo, sem julgamento do mérito,
em relação aos menores
, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes
.
” (N.U 1000180-17.2022.8.11.0011, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, J. 10/05/2022, DJE 16/05/2022).

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

VOO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – MENOR INCAPAZ COMO PARTE – ACOLHIMENTO – ART. 8º LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
– MÉRITO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA –ALEGAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de cancelamento de voo. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1001069-66.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
MENORES COMO PARTE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 8º LEI 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RELAÇÃO AOS MENORES
- TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8, §1º, I, da Lei nº 9.099/95. 2.

Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação aos menores, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes.
3.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. 4.

In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual os reclamantes foram indevidamente submetidas, conforme comprovado nos autos. 5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6.

O dano material restou devidamente comprovado nos autos, fazendo jus os reclamantes a sua devida restituição conforme determinado em sentença. 7.

Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1000180-17.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA –
MENOR COMO PARTE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 8º LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO RECORRENTE
– RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSPORTE AÉREO – ITINERÁRIO COM ATRASO INFERIOR À 4H – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo. Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8º, caput, da Lei nº 9.099/95. Extinção do processo em face do terceiro Recorrente, sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais. O atraso de voo de menos de quatro horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. Situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil. Recurso conhecido e improvido. Extinção sem resolução do mérito em relação ao menor representado.
(N.U 8011333-79.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Superada a questão acima, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Neste ponto, incontroversa a contratação dos serviços de transporte aéreo pela parte reclamante junto à reclamada, bem como a existência de falha na prestação de serviços por parte desta em detrimento daquela face o cancelamento do voo contratado.

Entretanto, sobre o assunto, conforme iterativa Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra

que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual

desconforto
, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

No mesmo sentido, vários julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO [...]

3. "
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...]
2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

[...]

(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018)

Além disso, o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei 14.034/2020, pondo um fim a tese de dano moral presumido decorrente de atraso ou cancelamento de voo, dispõe ser indispensável a prova do dano moral, ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço. Veja-se:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal exaustivamente obtemperou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO
. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado
. [...] (N.U 1046685-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO
- ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - LEI 14.034/2020 -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço
. 2-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. [...] (N.U 1042324-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal. 4. De acordo com a nova legislação - Lei n. 14.034, art. 251-A, a autora não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, posto que o simples fato do voo ter sido cancelado no dia anterior a viagem não é suficiente para causar os referidos danos se não corroborado com situações que demonstrem dano a personalidade da consumidora, como a urgência ou necessidade da viagem, as tentativas administrativas de remarcação ou a inércia da reclamada ante as solicitações da consumidora
. (N.U 1035245-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
– CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC -
PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] 2. Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
. 3. Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi. 4. Dessa maneira, considerando que o Recorrido não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é medida que se impõe. [...] (N.U 1009618-34.2021.8.11.0001, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2021, DJE 22/11/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ATRASO DO VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATRASO DURANTE A PANDEMIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. No presente caso, não houve demonstração de prejuízo pela parte promovente, de modo que inexiste ato ilícito a ser indenizado, devendo a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
[...] (N.U 1004992-66.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Neste pórtico, além de os reclamantes não comprovarem qualquer lesão extrapatrimonial a gerar o dever de indenizar à título de danos morais, de a companhia aérea prestou a assistência material com o fornecimento de voucher alimentação, oportunizou embarque em voo próximo – porém os reclamantes preferiram prosseguir de ônibus também ofertado pela recorrente -, e forneceu 4 (quatro)
vouchers
no valor de R$500,00 cada, totalizando R$2.000,00 para amenizar a situação vivenciada pelos reclamantes.

Malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos,
não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo
, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante
, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito deste pleito.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR EXTINTO o feito, sem a resolução do mérito, nos moldes do art. art. 51, IV e art. 8°, ambos, da Lei n. 9.099/95 em relação aos menores P. B. R. e E. F. P. e em relação aos reclamantes ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN e MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO, reformar a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023